Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.

IV - Mantem-se a avaliação desfavorável da conduta social se o réu cometeu novo delito no curso de execução penal por crime anterior.

V - Impossível o afastamento da reincidência se o apelante foi condenado definitivamente por crime anterior, não ultrapassado o período disposto no art. 64, I, do CP.

VI - Confirmada a reincidência, inviável a fixação de regime inicial aberto, bem como a suspensão condicional da pena, ausentes os requisitos legais.

VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VIII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

IX - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

X - Recurso conhecido e desprovido.